Tribunal: STF
Processo: RE 1362333
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALUDIDA PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NORMA DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELO RECORRIDO QUANTO À (IN)EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO FISCALIZADOR NO ENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NORMA DE REGÊNCIA (LEI MUNICIPAL Nº 355/2010). REFORMA QUE SE IMPÕE. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; 97; 145 e 150, IV, da mesma Carta.



    Sustenta-se que “[...] o critério quantitativo estabelecido para o cálculo da Taxa ora impugnada não se relaciona ao custo do serviço prestado pelo Estado, transmutando, por consequência, a natureza jurídica deste tributo em imposto” (pág. 18 do documento eletrônico 13).



    Além disso, afirma-se que o tributo em questão tem caráter confiscatório e evidencia apenas pretensão do município recorrido em aumentar sua arrecadação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    O recurso não merece acolhida.



    Quanto à alegada afronta ao art. 97 da Carta Magna, assinalo que essa questão não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem julgou válida a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores instituída pela Lei 355/2010 do Município de Parazinho, tendo em vista que



    “[...] a exação exigida pelo recorrente decorre do Poder de Polícia apto a configurar fato gerador, nos moldes do Código Tributário Nacional, que está devidamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 145, II, ao atribuir a competência aos Municípios para instituir taxas, em razão do exercício do citado Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.



    Outrossim, quanto à base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores, vê-se que, de fato, houve mudança expressiva na previsão legal de sua exigência.



    Sucede que, muito embora a novidade legislativa evidencie uma nova realidade para o funcionamento das atividades da empresa recorrida, o que demandará uma reestruturação financeira desta para se adequar ao regramento tributário do ente federativo, desta não se demonstra, por outro lado, uma desproporção apta a configurar efetivo confisco por parte do ente público, até mesmo porque a base de cálculo aplicada (taxa de licença para localização no importe de R$ 1.000,00 por torre), tecnicamente, guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador” (pág. 9 do documento eletrônico 9).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento.



    2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF.



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes” (RE 1.011.709-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se vislumbra inconstitucionalidade na instituição de taxa de fiscalização cuja base de cálculo utilize como parâmetro a área de referência objeto da fiscalização.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 748.490-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.6.2011. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, bem como o reexame do quadro fático delineado na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 799.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Direito Tributário. 2. Agravo regimental em recurso extraordinário. 3. Taxa de licença para localização de estabelecimento. Lei municipal 13.477/02. Constitucionalidade. Base de cálculo. Precedentes. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 986.041-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator